Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO COBRADO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I – O cumprimento de sentença deve observar os exatos limites do título executivo judicial executado.

II – O julgamento da demanda de conhecimento, com a análise de toda a prova produzida durante a instrução probatória, faz coisa julgada, impedindo novo exame do litígio e de provas juntadas aos autos antes de proferida a r. sentença exequenda e antes de realizado o julgamento Colegiado da ação.

III – Agravo de instrumento desprovido.